Tribunal: TJES
Processo: 5009121-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009121-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ROUBACH RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009121-23.2024.8.08.0035

REQUERENTE: RODRIGO ROUBACH RODRIGUES

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. MULTA CRIMINAL E CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE COM EXPRESSA ISENÇÃO E DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS REGISTROS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por RODRIGO ROUBACH RODRIGUES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo não configurada a ilicitude da inscrição dos débitos nem o dano moral indenizável.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita.

Assiste razão ao recorrente. Explico.

Restou devidamente comprovado nos autos que os débitos inscritos em dívida ativa decorrem de multa criminal e custas processuais vinculadas ao processo nº 0000760-64.2008.8.08.0035, no qual houve sentença extintiva da punibilidade em razão da prescrição, com expressa determinação de isenção das custas processuais, bem como ordem judicial para que se abstivesse de qualquer cobrança e fossem excluídas anotações ou registros em desfavor do réu.

Apesar da clareza da decisão judicial, o Estado manteve a inscrição dos débitos em dívida ativa, em manifesta afronta à coisa julgada, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Tal conduta configura ato ilícito, sendo indevida a exigência de valores judicialmente declarados inexigíveis.

Registro, por oportuno, que o Estado não comprovou minimamente que os débitos decorreriam de processos criminais diversos, tendo se limitado a apresentar uma mera tabela produzida unilateralmente (vide ID 17011398, p. 5).

A inscrição indevida em dívida ativa, especialmente quando decorrente do descumprimento de ordem judicial, extrapola o mero dissabor administrativo, atingindo diretamente a esfera de direitos da personalidade do cidadão.

Nesses casos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do efetivo prejuízo, pois decorre da própria ilegalidade da inscrição e da restrição indevida imposta ao contribuinte.

Assim, a sentença, ao afastar a ilicitude da conduta estatal e o dano moral, não se sustenta diante do conjunto probatório, impondo-se sua reforma.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de:

1. Declarar a inexigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa;

2. Determinar a baixa definitiva de quaisquer registros restritivos em nome do autor;

3. Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto à sistemática de atualização, incidirá juros de mora desde o evento danoso segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento. A partir de 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que abarcar juros e correção.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, por se tratar de provimento do recurso.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)